Tribunal: TJMMG
Processo: 2000812-44.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000812-44.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 04/09/2025 Publicação: 15/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (SAD). PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SINDACADO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. TRANSGRESSÃO DISICPLINAR DO INCISO III DO ART. 14 DA LEI N. 14.310, DE 2002. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PUNIÇÃO DISCIPLINAR PROPORCIONAL E APLICADA DE ACORDO COM A PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível com a finalidade de reformar a sentença a quo, que negou provimento ao pedido autoral, para anular o ato administrativo que determinou a publicação em Boletim Interno, da advertência verbal ao militar sindicado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se a publicação da advertência verbal em Boletim Interno da Polícia Militar representa agravamento da punição disciplinar aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 10 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, traz a previsão de substituição da sanção disciplinar pelo aconselhamento ou advertência verbal do faltos. 4. A decisão por publicar o aconselhamento ou a advertência em Boletim Interno decorre da discricionariedade da autoridade sancionador. 5. O parecer do encarregado do procedimento administrativo e do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) não vinculam a decisão do comandante. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível desprovida. ______________ Jurisprudência relevante indicada: AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023; MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau, nos seus exatos termos e fundamentos. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Cap PM Jacson Ribeiro de Araújo contra sentença proferida pelo juízo substituto da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo c/c Anulação de Ato Punitivo Disciplinar, na qual se pleiteou a declaração de nulidade da Sindicância Administrativa-Disciplinar (SAD) instaurada com a Portaria n. 111.147/21-14º BPM, que lhe custou a aplicação de um aconselhamento ou advertência verbal pessoal, pela prática da conduta descrita no art. 14, II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Em suas razões recursais, a defesa do apelante arguiu, inicialmente, a nulidade da decisão por ausência de notificação formal da sanção agravada. Disse que a sentença impugnada, ao rejeitar a alegação de cerceamento de defesa, baseou-se em fundamento que, embora revestido de aparente juridicidade, revela-se absolutamente inconsistente à luz da principiologia constitucional e da legislação administrativa castrense. Citou o art. 480, parágrafo único, e o art. 537 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), que determinam a notificação do servidor para se defender, na hipótese de agravamento da sanção, sob pena de nulidade absoluta, que não pode ser convalidada pela mera ciência presumida ou pela utilização de sistemas internos de registro. Questionou o entendimento assentado na decisão, segundo o qual, "não houve agravamento da penalidade imposta, uma vez que o comandante do 70º BPM substituiu a sanção disciplinar por aconselhamento ou advertência verbal pessoal", e que o apelante "tomou conhecimento da decisão impugnada e, portanto, estava plenamente apto a exercer os meios recursais previstos na legislação castrense". Argumenta que tal entendimento, no entanto, desconsidera, de forma inaceitável, a realidade fática e normativa do caso concreto. Pontuou que a sanção, mesmo verbal ou orientativa, por ter sido publicada, causa reflexos diretos na esfera funcional, reputacional e moral do servidor, tornando insustentável qualquer alegação de que não houve agravamento. Apontou inexistência de conduta dolosa ou culposa por parte do apelante, que naquele dia se viu de frente com uma falha no Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH), argumentando que a imputação de desídia exige a presença de negligência reiterada, comportamento omissivo habitual ou desprezo consciente pelos deveres funcionais, o que absolutamente não se verifica no caso sub judice. Reputou como absolutamente incontroverso que o apelante logrou atribuir nota aos avaliados e, inclusive, procedeu à juntada do documento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 comprobatório aos autos do processo administrativo, fato este que jamais foi infirmado pela Administração. Asseverou que não se pode, sob pena de manifesta injustiça, presumir conduta desidiosa em cenário onde há prova da tentativa de cumprimento da obrigação funcional e obstáculo técnico não imputável ao servidor. Pontuou inobservância aos direitos da defesa, uma vez que as testemunhas arroladas pelo apelante não foram ouvidas, o que comprometeu a formação do juízo de valor quanto à complexidade das funções desempenhadas pelo servidor. Concluiu que a condenação baseada na suposta desídia do servidor é insustentável, carecendo de suporte jurídico e fático, pois, sem dolo ou culpa, não há infração administrativa possível. Aduziu que o princípio da proporcionalidade impõe que a sanção administrativa seja estritamente adequada à gravidade da infração, limitando-se ao necessário para o restabelecimento da disciplina e da ordem institucional, ficando, no caso concreto, mais acentuada, na medida em que inexistiu prejuízo efetivo à Administração. Garantiu que a penalidade aplicada ao apelante ultrapassa o limite do poder disciplinar e, por sua desmedida repercussão, torna-se instrumento de punição indevida, violando as garantias constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana no serviço público. Argumentou sobre a possibilidade da incursão judicial nos atos administrativos, sempre que se constatar flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade, todas presentes no caso sub judice. Disse que a negativa pelo Poder Judiciário, de enfrentar as teses centrais deduzidas pela defesa, ausência de dolo ou culpa, falha de sistema, tentativa de resolução tempestiva, ausência de prejuízo, ausência de motivação específica, desproporcionalidade da sanção, configura manifesta negativa de prestação jurisdicional, matéria devidamente prequestionada e passível de apreciação pelas instâncias superiores, inclusive em sede de recurso extraordinário e especial. Com tais argumentos, ponderou pela integral reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo disciplinar e, por consequência, da penalidade imposta, restaurando-se a plena higidez funcional e reputacional do servidor militar injustamente sancionado, formulando, em seguida os pedidos, in verbis: 01) O conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada integralmente a r. sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar que ensejou a penalidade imposta ao Apelante, por vícios formais e materiais incontornáveis, especialmente pela ausência de notificação específica quanto à sanção agravada, inexistência de conduta dolosa ou culposa, desproporcionalidade da sanção aplicada e manifesta omissão judicial na análise das teses deduzidas na inicial; 02) Em consequência, requer-se seja declarada a nulidade da penalidade disciplinar aplicada, com a exclusão de todo e qualquer registro funcional decorrente da mesma, inclusive daquele veiculado em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Boletim Interno ostensivo, restaurando-se integralmente os direitos funcionais e a integridade da folha de assentamentos do Apelante; 03) Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, requer-se subsidiariamente a anulação da decisão administrativa por ausência de motivação específica e o retorno dos autos à Administração, para reabertura da fase decisória, com estrita observância ao contraditório e à ampla defesa; 04) A condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e demais despesas decorrentes, caso vencido; Registro que deixei de abrir vista destes autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Colhe-se dos autos que, no dia 23 de julho de 2021, foi instaurada, com a Portaria n. 111.147/21-14º BPM, a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD), que teve como finalidade apurar as causas e as circunstâncias em que o sindicado, Cap PM Jacson Ribeiro de Araújo, com outros oficiais, teria deixado de cumprir o prazo para a finalização do Processo de Avaliação Anual de Desempenho Profissional (AADP)-2020/2021, previsto na Resolução n. 4.250/2013 e no Memorando Técnico n. 17.6/2020-DRH, relativamente a pelo menos dois dos militares sob seu comando na 82ª Cia PM do 14º BPM, infringindo, desse modo, a conduta prevista no inciso III (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividades que lhe competir) do art. 14 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (CEDM). O encarregado da SAD, em face do que foi apurado nos autos, quanto à inconteste autoria e materialidade da conduta imputada, concluiu seus trabalhos propondo o enquadramento disciplinar do sindicado pelo cometimento da transgressão disciplinar, sugerindo, contudo, a retificação para a conduta descrita no inciso XV (deixar de observar prazos regulamentares) do mesmo art. 14 do CEDM. Os autos foram encaminhados ao Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) n. 4.384/2021-12ª RPM, que, depois de analisar os autos e concluir pelo cometimento da falta disciplinar pelo sindicado Cap PM Jacson Ribeiro de Araújo, opinou favoravelmente à substituição da sanção disciplinar por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, prevista no art. 10, bem como pela não divulgação ostensiva da sanção ou medida substitutiva, nos termos do art. 25, § 2°, ambos do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em seguida à reunião deliberativa do CEDMU, verificou-se a transferência do acusado para o 70º BPM/15ªRPM, conforme Boletim Especial da Polícia Militar (BEPM) n. 03/2022, razão pela qual uma cópia dos autos foi remetida ao Comando daquela Unidade, em atendimento ao preceito do art. 45, VI, do CEDM, c/c o art. 539, § 2°, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos nas Instituições Militares (MAPPA). Na nova Unidade, os autos foram encaminhados ao CEDMU n. 73/2022-15ª RPM, que, atendendo à sugestão do sindicado, realizou a reunião deliberativa no módulo presencial, disponibilizando, contudo, ao sindicado, o link para viabilizar sua participação por vídeoconferência, fato que somente não se concretizou, por decisão unilateral do mesmo sindicado que, usando de sua faculdade, não compareceu para o ato ainda que remotamente. Analisados os autos, o CEDMU n. 73/2022-15ªRPM, com os votos unânimes de seus integrantes, concluiu no sentido de ter o sindicado praticado a conduta disciplinar do inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções... ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais) do art. 14 do CEDM e sugeriu modificar, mais uma vez, a tipificação da Portaria, no que foi acatado pela autoridade administrativa. Com esse entendimento, opinou pela substituição da sanção disciplinar com aplicação da regra contida no art. 10 e pela não divulgação ostensiva da sanção ou medida substitutiva, nos termos do art. 25, § 2°, ambos do CEDM. Na solução da SAD, o comandante do 70º BPM concordou com o encarregado, quanto ao cometimento da transgressão disciplinar e com os membros do CEDMU, quanto à substituição da sanção pela advertência verbal pessoal. Entretanto, discordando da proposta para não publicá-la, o fez no Boletim Interno de Acesso Restrito (BIAR) n. 63 de 27 de setembro de 2022. Devidamente notificado, o sindicado interpôs recurso administrativo junto ao comandante da 15ª RPM, que, conhecendo do recurso, negou a ele provimento e manteve a decisão do comandante do 70º BPM, a quem foi determinada a imediata ativação do ato, oportunizando ao sindicado a interposição de eventual recurso junto à instância superior. Com o improvimento advindo, o sindicado ajuizou, perante a 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), a Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo c/c Anulação de Ato Punitivo Disciplinar, na qual se pleiteou a declaração de nulidade da SAD a que respondeu. A meritíssima juíza de direito substituta na 2ª AJME, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, determinou a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Irresignada, a defesa interpôs o recurso de apelação do evento 38, arguindo, inicialmente, a nulidade da decisão por ausência de notificação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 formal da sanção agravada, o que teria, segundo seu entendimento, violado os princípios da ampla defesa e do contraditório. A tese defensiva não merece ser acolhida, porque totalmente divorciada dos fatos e das provas carreadas aos autos. O Despacho em Recurso Administrativo-Disciplinar n. 18/2023, exarado pelo comandante da 15ª RPM, foi devolvido com os autos da SAD, ao comandante do 70º BPM, com o Ofício n. 049/2023, SCPM/15ª RPM, de 4 de abril de 2023, da lavra da 1º Ten PM Adjunta da SCPM, com determinação para notificar o sindicado. Essa notificação, todavia, somente foi possível no dia 10 de agosto de 2023, às 16h7min, relida 2 (duas) vezes, às 16h8min, do mesmo dia, uma vez que o sancionado se encontrava no gozo de licença médica para tratar da própria saúde, por um período de 60 (sessenta) dias, seguido de uma segunda licença, sem tempo determinado nos autos, conforme se observa nas mensagens acostadas no evento 13 DOC6, fls. 119/121, para onde remeto a leitura. No dia 24 de outubro de 2023, com a nova transferência do sindicado, os autos da SAD, que ainda estavam em fase de recurso, foram remetidos para a Diretoria de Saúde, sua nova Unidade, com a informação de que o sindicado tinha solicitado, informalmente, sua carga, para interposição de novo recurso disciplinar. Não consta dos autos que o apelante tenha recorrido à administração da Diretoria de Saúde para fazer carga desses autos e interpor o recurso, como tinha se manifestado e como reclama neste recurso de apelação, em que pese tenha tomado conhecimento da solução dada ao recurso que impetrou junto ao comandante da 15ª RPM. Assim, por todo o exposto, julgo improcedente sua alegação de cerceamento de defesa, por não corresponder à verdade sua alegação de não ter sido notificado formalmente para os fins recursais. O apelante não pode se valer de sua própria torpeza para se beneficiar. O processo administrativo, regido pelo princípio do formalismo moderado, refere-se à necessidade de formas simples e suficientes para garantir segurança, certeza e respeito aos direitos dos cidadãos, sem, contudo, se prender a um excesso burocrático capaz de prejudicar sua eficácia. A formalidade se manifesta na exigência de atos escritos e fundamentados, mas, também, na flexibilização para se alcançar a justiça e a aplicação da lei, promovendo transparência e responsabilidade de todos os envolvidos. A defesa alegou, ainda, cerceamento de defesa, por ter tido indeferido seu pedido para produção de provas testemunhais durante a instrução judicial. Nesse ponto, meu alinhamento é pleno ao entendimento sustentado pela meritíssima juíza sentenciante, no ato que indeferiu o pedido da defesa, conforme se verifica nos parágrafos seguintes, extraídos da sentença impugnada: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A produção de provas tem como objetivo comprovar os fatos apresentados pelas partes no processo. Trata-se de um instrumento direcionado ao Juiz, com a finalidade principal de auxiliar na formação de sua convicção, permitindo assim a solução da controvérsia deduzida em juízo, conforme estabelece o art. 370 do CPC: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Embora se reconheça o direito das partes de apresentarem provas para sustentar suas alegações, é importante destacar que esse direito não é absoluto. Ele está sujeito aos meios de prova permitidos por lei, assim como aos momentos processuais apropriados para sua solicitação e produção. Na hipótese dos autos, entendo que a oitiva de testemunhas restaria inútil no contexto probatório, visto que as conclusões alcançadas se satisfazem dos demais elementos probatórios amealhados na instrução do processo administrativo, sobretudo no que diz respeito à autoria. As provas carreadas ao procedimento administrativo não deixam margem para qualquer dúvida quanto à autoria dos fatos. Os elementos colhidos ao longo da instrução são claros e suficientes para confirmar, de maneira inequívoca, que o Autor deixou de finalizar no prazo determinado a Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade (AADP) de 02 (dois) militares, demonstrando desídia no cumprimento de seus deveres funcionais. Em outras palavras, as provas convergem de forma harmônica, reforçando a convicção sobre a correta identificação da autoria, sem deixar espaço para questionamentos ou incertezas, de modo que, se por ventura as testemunhas indicadas apresentassem em juízo outra versão dos fatos apurados exaustivamente pela Administração Militar, poder-se-ia até cogitar a prática de um ilícito. Ademais, conforme se depreende dos autos, os militares Maj PM A.S.B.R. (evento 13, DOC2, fl. 43), 1º Ten PM V.T.S. (evento 13, DOC2, fl. 121) e 1º Sgt PM P.P.M.A. (evento 13, DOC2, fl. 93) já foram devidamente inquiridos durante a fase de instrução do processo administrativo, sendo certo que, embora devidamente intimado, o Autor não compareceu às oitivas, além de estar representado por defensor ad hoc na ocasião em que o 1º Ten PM V.T.S. foi ouvido. Nesse contexto, não cabe ao Poder Judiciário reabrir a instrução ou refazê-la, sob pena de violar a autonomia da Administração e interferir indevidamente no mérito administrativo. Até mesmo a produção de provas no âmbito do controle judicial está ligada, intrinsicamente, ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição Federal. Com tais considerações, diante da inutilidade da oitiva das testemunhas arroladas pelo Autor, com fundamento no parágrafo único do art. 370 do CPC, indefiro a produção da prova testemunhal. [...] A defesa arguiu, ainda, a inexistência de conduta dolosa ou culposa por parte do apelante, que naquele dia se viu de frente com uma falha no Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH), argumentando que a imputação de desídia exige a presença de negligência reiterada, comportamento omissivo habitual ou desprezo consciente pelos deveres funcionais, o que absolutamente não se verifica no caso sub judice. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Na avaliação da defesa, a sentença impugnada incorre em grave equívoco ao concluir, de forma categórica, que "os elementos colhidos ao longo da instrução são claros e suficientes para confirmar, de maneira inequívoca, que o Autor deixou de finalizar no prazo determinado a Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade (AADP) de dois militares, demonstrando desídia no cumprimento de seus deveres funcionais". Nesse sentido, disse que a assertiva desconsidera, por completo, a realidade concreta e dinâmica do ambiente administrativo castrense, especialmente no tocante às recorrentes falhas do sistema informatizado SIRH e à conduta diligente do Apelante, comprovadamente empenhado em mitigar os entraves técnicos enfrentados, alegando ainda que a imputação de desídia exige, como sabido, a presença de negligência reiterada, comportamento omissivo habitual ou desprezo consciente pelos deveres funcionais, o que absolutamente não se verifica no caso sub judice. A tese suscitada, de igual forma, não tem como prosperar. No Despacho em Recurso Administrativo-disciplinar n. 18/2023, exarado pelo comandante da 15ª RPM, ficou evidenciada a inexistência de falha atribuída ao SIRH, na forma invocada pela defesa. A verdade revelada nos autos é de que o sistema demanda tempo mínimo para operar determinadas alterações, como no caso em apreço, em que as notas atribuídas pelo avaliador 1, 2º Ten PM Vanderley Teotônio dos Santos, ao Cb PM Mamute foram recusadas pelo apelante, que exercia o papel de avaliador 2. Nessa hipótese, conforme os autos, é imprescindível a notificação do avaliador 1 para proceder à alteração, o que não foi possível naquele dia, devido as férias em curso desse oficial. Sem alternativas, o apelante ainda tentou substituir, na comissão constituída para a avaliação dos militares lotados na 82ª Cia PM do 14ºBPM, o seu nome na posição de avaliador 2, por outro oficial da Companhia, e substituir, concomitantemente, o avaliador 1, que se encontrava de férias e impossibilitado, portanto, de proceder às alterações requeridas pelo SIRH. Tivesse sido a alteração proposta com a devida antecedência, nenhum erro teria ocorrido, do que se conclui que o apelante, de fato, negligenciou na gestão do seu tempo, o que deu causa a uma prestação deficiente de serviço por parte da comissão sob sua presidência, com prejuízo para os militares avaliados, que ficaram sem o lançamento de suas notas em tempo hábil, para o 14º BPM na sua reputação de eficiência administrativa e, de resto, para a própria Diretoria de Recursos Humanos, que, como gestora da política de promoção da Instituição Militar, precisou operar, por meios não ortodoxos e de forma intempestiva, o lançamento das notas atribuídas a dois militares da fração. Os parágrafos transcritos a seguir, extraídos do Despacho em Recurso Administrativo-disciplinar n. 18/2023, ilustrarão, suficientemente o raciocínio que se expõe: [...] Razão: Que a rejeição das notas ocorreu dentro do prazo especificado; que o fato de ter sido feita no dia 29 de junho, foi porque os Oficiais deram ciência sobre o encerramento dos trabalhos no dia 28 de junho, sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 que o Ten Teotônio saiu de férias no mesmo dia; que houve falha no Sistema Informatizado; que no relatório com a auditoria ficaria provado que o sistema não funcionou para realizar o que era necessário; que, dessa forma, mesmo que fosse cassado o dia de férias do Ten Teotônio, ainda assim, não conseguiriam lançar as notas no Sistema; que o próprio operador da SADM do 14° 8PM não conseguiu realizar os lançamentos; que a nota do Cb PM Marmute não foi lançada por impossibilidade e erros do próprio Sistema de Recursos Humanos (SRH), o que foi confirmado pelo próprio Sgt Paulo; que a própria DRH-6 afirmou que o sistema é inauditável, conforme se vê à folha 231 dos autos. Contrarrazões: Não prospera a alegação. O recorrente busca amparo em suposta falha técnica para justificar o cometimento de transgressão disciplinar, no entanto, não há dúvidas de que a rejeição das notas tenha ocorrido dentro do prazo, contudo, sua aplicabilidade gera a demanda da notificação do avaliador anterior, frisa-se, em tempo hábil, para que esse proceda a análise e consequente alteração. Posto isto, resta evidente que o recorrente peca no quesito gestão de tempo, comprovada pela alteração às pressas de uma das notas, e a dificuldade de contato com um dos militares da comissão, vez que este já se encontrava em gozo de férias. [...] Não havendo acréscimos a fazer nos argumentos articulados, é de se afastar a tese suscitada. Outro argumento articulado pela defensa se reporta à desproporcionalidade e à irrazoabilidade da penalidade aplicada ao apelante. Nessa esteira, afirmou que o princípio da proporcionalidade impõe que a sanção administrativa seja estritamente adequada à gravidade da infração, limitando-se ao necessário para o restabelecimento da disciplina e da ordem institucional. No presente caso, embora a sentença reconheça que "a sanção disciplinar foi substituída por aconselhamento ou advertência verbal pessoal", omite-se quanto ao fato de que tal penalidade foi formalizada em boletim ostensivo da corporação, com ampla publicidade, acarretando efeitos práticos gravosos, como o estigma institucional e a limitação da ascensão funcional do servidor. A razão, mais uma vez, não socorre a defesa técnica. A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores, em igual medida, é farta no sentido de vetar a imersão do Poder Judiciário no mérito dos processos administrativos instaurados pela Administração Pública, para debater questões relacionadas à proporcionalidade e à razoabilidade, inclusive. Se a falta disciplinar imputada ao acusado ficou devidamente comprovada nos autos, sem identificação de qualquer irregularidade na sua produção, em um processo que tenha observado os consagrados princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e se essa falta tem sua descrição na Lei como punível com a sanção aplicada, e mais, se, ainda assim, a autoridade se utilizou da alternativa que lhe conferiu o legislador na redação do art. 10 do CEDM, não há que se falar em falta de proporcionalidade e de irrazoabilidade na decisão que decide pelo aconselhamento ao faltoso, mesmo com publicação em Boletim Interno. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A conduta perpetrada pelo apelante se amolda à transgressão descrita no inciso II do art. 14 da Lei n. 14.310/2002, como transgressão disciplinar de natureza média e é punível com uma das sanções disciplinares previstas no art. 24 do CEDM. Se a autoridade competente, acolhendo o parecer do CEDMU, substituiu a sanção pelo aconselhamento ou pela advertência verbal pessoal prevista no art. 10 do mesmo estatuto, foi porque usou a discricionariedade para tanto, não havendo que se cogitar, nem mesmo de muito longe, que tenha havido agravamento na sanção imposta. Por outro lado, deixando de acatar a autoridade administrativa, a sugestão do CEDMU quanto à não publicização da advertência, não há que se falar em agravamento da penalidade. O parecer do CEDMU, como o próprio nome sugere, não tem a virtude de vincular a decisão da autoridade competente, devendo se limitar ao seu fim, e não ultrapassar a esfera do assessoramento. Considero trazer à luz os dispositivos legais em questão: Art. 14 – São transgressões disciplinares de natureza média: [...] II – demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais; Art. 18 – Para cada transgressão, a autoridade aplicadora da sanção atribuirá pontos negativos dentro dos seguintes parâmetros: [...] II – de onze a vinte pontos para infração de natureza média; Art. 24 – Conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão, serão aplicáveis as seguintes sanções disciplinares: I – advertência; II – repreensão; III – prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional, correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda a oito horas; IV – suspensão, de até dez dias; V – reforma disciplinar compulsória; VI – demissão; VII – perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva. Art. 10 – Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o CEDMU. Não há, portanto, que se arguir ausência de proporcionalidade ou de razoabilidade, o que impõe, necessariamente, o afastamento da tese levantada. Por fim, a defesa ainda arguiu que o controle jurisdicional dos atos administrativos, embora deferente à discricionariedade técnica da Administração, não pode se tornar abdicação da função jurisdicional de garantir a supremacia da Constituição e dos direitos fundamentais. A negativa de enfrentamento das teses centrais deduzidas pela defesa, ausência de dolo ou culpa, falha de sistema, tentativa de resolução TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 tempestiva, ausência de prejuízo, ausência de motivação específica, desproporcionalidade da sanção, configura manifesta negativa de prestação jurisdicional, matéria devidamente prequestionada e passível de apreciação pelas instâncias superiores, inclusive em sede de recurso extraordinário e especial. É de conhecimento amplo e geral que o controle jurisdicional dos processos administrativos se limita à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, sendo incabível ao Poder Judiciário valorar as provas apresentadas ou mesmo avaliar se foi justa ou não a sanção disciplinar imposta, uma vez que tais questões são afetas ao mérito administrativo. Nesse sentido, vejam-se pelo menos dois dos incontáveis precedentes do Superior Tribunal de Justiça que trago à luz: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. [...] (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. [...] 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) Destaca-se. No contexto destes autos, inobstante as bem articuladas alegações da douta defesa, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença primeva, na exata forma como foi publicado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de setembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator